Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Infância e Juventude. Apelação Criminal do MPDFT. Ato infracional análogo ao crime de furto circunstanciado pelo concurso de agentes. Representação rejeitada. Prova da materialidade e indícios mínimos de autoria presentes. Existência de justa causa. Princípio in dubio pro societate. Negativa do adolescente quanto à participação no ato infracional. Plena possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução probatória. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.